Tribunal: TRF3
Processo: 5026009-59.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
533/789)

5026009-59.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO OMISSO QUANTO AO CRITÉRIO APLICÁVEL. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

2. Em hipóteses como a dos autos, em que o título executivo não específica um critério de correção monetária para o respectivo cálculo, é entendimento deste Órgão Colegiado que deve-se aplicar o Manual de Cálculo vigente no momento da liquidação do julgado, já que tal ato normativo observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, unificando os critérios de cálculo a serem adotados na fase de execuç

Inteiro teor:
533/789)

5026009-59.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO OMISSO QUANTO AO CRITÉRIO APLICÁVEL. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

2. Em hipóteses como a dos autos, em que o título executivo não específica um critério de correção monetária para o respectivo cálculo, é entendimento deste Órgão Colegiado que deve-se aplicar o Manual de Cálculo vigente no momento da liquidação do julgado, já que tal ato normativo observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, unificando os critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a jurisdição federal.

3. A correção monetária deve ser calculada tal como determinado pelo Resolução 267/2013, o que atrai a incidência do INPC, sendo descabido o pleito de aplicação da TR, índice não contemplado na referida Resolução.

4. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende que seja aplicado.

5. Considerando que (i) o título exequendo foi omisso quantos aos critérios de correção monetária; ii) a jurisprudência desta C. Turma determina, em tais casos, a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal; iii) referido Manual não foi considerado inconstitucional pelo STF; e (iv) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi declarada inconstitucional pelo E. STF; a pretensão recursal não merece ser acolhida.

6. Agravo desprovido.

5026009-59 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026009-59.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIANO AUGUSTO GALLERANI - SP186725-N

AGRAVADO: SEBASTIAO LOPES LOSANO

Advogado do(a) AGRAVADO: ODENEY KLEFENS - SP21350-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026009-59.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIANO AUGUSTO GALLERANI - SP186725-N

AGRAVADO: SEBASTIAO LOPES LOSANO

Advogado do(a) AGRAVADO: ODENEY KLEFENS - SP21350-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

A agravante requer, e síntese, a aplicação da TR, sustentando a validade da Lei 11.960/09 para fins de cálculo da correção monetária.

Indeferido o efeito suspensivo ao agravo e com resposta da agravante, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026009-59.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIANO AUGUSTO GALLERANI - SP186725-N

AGRAVADO: SEBASTIAO LOPES LOSANO

Advogado do(a) AGRAVADO: ODENEY KLEFENS - SP21350-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento oferecido pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, efetuados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução 267/13).

A agravante requer, em síntese, a incidência da TR, sustentando a validade da Lei 11.960/09 para fins de cálculo da correção monetária.

O título executivo judicial, com trânsito em julgado em 16.02.2017 (ID 7162222, págs. 67/70, ID 7162223, págs. 9/12, 25/28 e 61/65, e ID 7162224, pág. 51), condenou o INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez, sem, contudo, indicar expressamente os índices a serem aplicados para o cálculo dos atrasados.

Esta C. Turma tem entendido que, em hipóteses como a dos autos, em que o título executivo não específica um critério de correção monetária, deve-se aplicar o Manual de Cálculo vigente no momento da liquidação do julgado, já que tal ato normativo observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, unificando os critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a jurisdição federal:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. 2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, sem especificar qualquer índice, além de juros de mora no importe de 1% ao mês, sendo oportuno observar que a decisão monocrática proferida nesta Corte, à míngua de insurgência, nada dispôs acerca dos critérios de correção monetária. 3 - À míngua de determinação específica para utilização de índices diversos, o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária. Precedente. 4 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007439-59.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 04/12/2018, Intimação via sistema DATA: 07/12/2018)

Assim, nos termos da jurisprudência desta C. Turma, a correção monetária deve ser calculada na forma prevista pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que atrai a incidência do INPC, especialmente porque tal providência não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, mas sim a utilização da TR, que é o critério pleiteado pela agravante.

Destarte, não há como acolher o pleito de incidência da TR, índice não contemplado pelo referido Manual.

Nesse cenário, considerando que (i) o título exequendo foi omisso quantos aos critérios de correção monetária; ii) a jurisprudência desta C. Turma determina, em tais casos, a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal; iii) referido Manual não foi considerado inconstitucional pelo STF; e (iv) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi declarada inconstitucional pelo E. STF; a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo do INSS.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO OMISSO QUANTO AO CRITÉRIO APLICÁVEL. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

2. Em hipóteses como a dos autos, em que o título executivo não específica um critério de correção monetária para o respectivo cálculo, é entendimento deste Órgão Colegiado que deve-se aplicar o Manual de Cálculo vigente no momento da liquidação do julgado, já que tal ato normativo observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, unificando os critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a jurisdição federal.

3. A correção monetária deve ser calculada tal como determinado pelo Resolução 267/2013, o que atrai a incidência do INPC, sendo descabido o pleito de aplicação da TR, índice não contemplado na referida Resolução.

4. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende que seja aplicado.

5. Considerando que (i) o título exequendo foi omisso quantos aos critérios de correção monetária; ii) a jurisprudência desta C. Turma determina, em tais casos, a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal; iii) referido Manual não foi considerado inconstitucional pelo STF; e (iv) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi declarada inconstitucional pelo E. STF; a pretensão recursal não merece ser acolhida.

6. Agravo desprovido.

5026009-59 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.